Tribunal: CARF
Processo: 10880.932619/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932619/2013-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.981 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - DCOMP
Recorrente
G D DO BRASIL MAQUINAS DE EMBALAR LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que também votava pela conversão em diligência, mas com estabelecimento do
encaminhamento do processo necessariamente a esta Turma, quando do retorno ao CARF. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 1301-000.980, de 18 de maio de 2021, prolatada no julgamento do processo
10880.932618/2013-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação de número 09200.88424.080313.1.3.04-
4909, analisada em sede de Despacho Decisório, onde a compensação restou não homologada
por se ter verificado, que o pagamento indevido ou a maior alegado já houvera sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932619/2013-01
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932619/2013-01

2. Mais especificamente, não se confirmou, no referido despacho decisório, o
valor principal de R$ 34.679,76 alegado como direito creditório a título de pagamento indevido
ou a maior, assim, restando, assim, não homologada a DComp citada.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito, apresentou
manifestação de inconformidade e anexos, onde, em breve síntese, após pugnar por sua
tempestividade e traçar breve histórico processual, conforme competente relato da autoridade
julgadora de 1a. instância, alegava que:
“(...)
A RFB não confirmou o montante de R$ 34.679,76 como sendo
pagamento indevido de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) de 03/2011 por interpretar que o mesmo já havia sido
utilizado na quitação de outros débitos;
Em primeiro lugar, cumpre destacar que no mês de março de 2011 houve
a suspensão do débito de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL), haja vista ter sido apurado prejuízo fiscal no período,
conforme se denota da análise da DIPJ 2012 (Anexo IV);
Desta maneira, o pagamento efetuado a título de CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) relativo ao mês de março
de 2011 foi feito de forma totalmente indevida;
O crédito tributário de pagamento indevido foi utilizado em duas
compensações:
39456.54398.300811.1.3.04-7307
e
09200.88424.080313.1.3.04-4909;
Ademais, através da planilha de controle de crédito tributário (Anexo
VII), demonstra ter apurado, atualizado e compensado de forma
totalmente correta o crédito tributário presentemente discutido, objeto
dos PER/DCOMP anteriormente relacionados;
Ocorre que, por interpretação equivocada, a interessada acabou por
informar a existência de débito de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (CSLL) na DCTF de 03/2011, através de retificação
desta declaração efetuada em 16/07/2013 (Anexo VI);
O equívoco na DCTF fica evidenciado pois o débito não foi vinculado ao
pagamento feito com DARF, mas sim à compensação feita no
PER/DCOMP em questão, onde o mesmo é objeto de crédito;
O que houve, neste caso, foi tão somente um erro material ao retificar a
DCTF de 03/2011 (Anexo VI), visto que não houve débito apurado de
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) no
referido mês, conforme declarado através da DIPJ 2012 (Anexo IV). A
retificação de tal DCTF pode ser feita de ofício, o que se requer;
Desta forma, não há dúvida que o valor em questão deve ser considerado
como pagamento indevido de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932619/2013-01

LUCRO LÍQUIDO (CSLL) de 03/2011, o qual foi utilizado para as
compensações
perfeitamente
indicadas
pela
interessada
no
PER/DCOMP em análise.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado Acórdão
DRJ/RJO, onde se julgou improcedente a referida manifestação, na forma de seguinte ementa e
decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
COISA JULGADA.
Faz coisa julgada o não reconhecimento do direito creditório em processo
administrativo anterior, não cabendo nova apreciação por esta Delegacia
de Julgamento, por ferir o Princípio da Segurança Jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não cabe a homologação de compensação cujo direito creditório não foi
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
5. Cientificada da decisão de 1a. instância do presente feito, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, onde, após defender a tempestividade do recurso e traçar
histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve requer:
5.1) seja anulado ou considerado nulo o Acórdão recorrido com a conversão do
julgamento em diligência para que a Turma Julgadora e/ou a autoridade fiscal analisem todos os
documentos e assertivas/pedidos dos autos, inclusive os ora juntados, e, ao final, seja
reconhecido o pagamento indevido de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) de 03/2011 com o deferimento integral do referido crédito tributário, a
homologação das compensações efetuadas e a retificação de DCTF discutida.
5.2) Caso assim não se entenda, pede que esta Turma analise todos os documentos
e pedidos dos autos, ou determine a conversão do julgamento em diligência, sempre para os
mesmos fins indicados.
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932619/2013-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
7. Cientificada da decisão de 1a. instância do presente feito em 20/10/2017 (cf. e-fl. 94),
a contribuinte apresentou, em 17/11/2017 (cf. e-fl. 96), Recurso Voluntário, anexado
como Arquivo Não Paginável (e-fl. 97). Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua
análise.
8. A fim de que seja possibilitado o prosseguimento na análise de mérito do pleito
quanto ao direito creditório em tela, entendo necessária a conversão do presente
julgamento em diligência, abrangendo esta, consoante amparado pelo art. 16, §4o, “c”,
do Decreto no. 70.235, de 1972, a necessária apreciação dos elementos de e-fls. 40 a 67
e, ainda, daqueles dos anexos constantes de arquivo não paginável de e-fl. 98,
simultaneamente ao atendimento da diligência determinada pela Resolução CARF no.
1402-001.135, que se refere-se ao mesmo direito creditório em litígio.
9. Destarte, conclusivamente, voto por converter o presente julgamento em diligência, a
fim de que a autoridade preparadora:
9.1) Realize a apensação do presente feito ao de número 10880.932616/2013-60,
conforme decisão expressa da autoridade julgadora de 1a. instância, de e-fl. 86;
9.2) De forma consistente com o decidido no âmbito do Processo 10880.932616/2013-
60, verifique, quando do cumprimento da diligência demandada pela Resolução CARF
no 1402-001.135 e da Presente Resolução se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente, abrangendo na análise:
a) os elementos produzidos pelo contribuinte naquele feito;
b) os elementos de prova anexados em sede da presente manifestação de
inconformidade de e-fls. 40 a 67;
c) Os elementos anexados em sede do presente Recurso Voluntário, consoante
arquivo não paginável de e-fl. 98, e, ainda
d) outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local.
A conclusão da diligência deverá se dar em relatório circunstanciado onde poderá,
ainda, a autoridade fiscal apresentar os seus esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos, inclusive com a citação da base legal que sustenta seu
posicionamento.
Ainda, para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e quaisquer esclarecimentos
adicionais ao sujeito passivo, antes de elaborar o relatório ora requerido.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
9.3) Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos (ou seja, assim, de ambas
as diligências), retornem ao CARF os autos (agora já apensados) para fins de
prosseguimento do julgamento.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932619/2013-01

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital